Tribunal: TJSP
Processo: 1000174-81.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de falha na prestação dos serviços c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Cobrança de valores a título de contrato de seguro não efetivado -Sentença de parcial procedência.

Irresignação da ré – Irresignação da autora – Alegação de regularidade na contratação – Descabimento – Necessidade de inversão do ônus da prova, à luz do art. 6odo CDC –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de falha na prestação dos serviços c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Cobrança de valores a título de contrato de seguro não efetivado -Sentença de parcial procedência.

Irresignação da ré – Irresignação da autora – Alegação de regularidade na contratação – Descabimento – Necessidade de inversão do ônus da prova, à luz do art. 6odo CDC – Ausência de apresentação do contrato ou documentos da autora que legitimem o negócio jurídico – Não há qualquer comprovação de manifestação da vontade da parte.

Desconto indevido – Danos morais caracterizados – Indenização no valor de R$5.000,00 que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Repetição do indébito – Precedente do STJ - Desnecessidade de prova de má-fé nas cobranças indevidas perpetradas após 30/03/2021 – Cobranças anteriores que devem ser restituídas na forma simples, antes a ausência de prova de má-fé.

Juros da Mora e Correção Monetária – Relação extracontratual – Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ – A correção e os juros devem ser contados desde a data de cada desconto, para o caso da reposição de valores; para os danos morais, a correção conta-se da data do arbitramento (sentença), e os juros a partir do primeiro desconto indevido (data do fato).

Honorários arbitrados em R$1.600,00 – Tabela da OAB que não vincula o juízo – Sentença parcialmente reformada.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.